Tribunal: TJDFT
Processo: 0735634-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0735634-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) D E S P A C H O Cuida-se de Agravo em Execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (id. 30520194, pág. 237/238), que não homologou o ato administrativo que decretou a falta grave prevista no artigo 50, III, da Lei de Execuções Penais, supostamente cometida por Weslei Silva Amorim. É o breve relatório. Em virtude de as peças disponíveis no Agravo não serem suficientes para o julgamento do recurso, verifico a imprescindibilidade da juntada de documentos essenciais, a saber: ocorrência administrativa e relato do agente penitenciário RONEI BARBOSA DO NASCIMENTO. Por esse motivo, INTIME-SE o agravante para proceder à juntada das aludidas peças. Após, ao agravado e à Procuradoria de Justiça, sucessivamente. Por último, nova conclusão. Brasília-DF, 29 de novembro de 2021 15:03:58. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator